Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO (STALKING). VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA PARCIALMENTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONFISSÃO PARCIAL INAPTA À ATENUAÇÃO. DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 129, § 13 (duas vezes), 147, § 1o, 147-A, § 1o, II, todos do Código Penal, e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (duas vezes), às penas de 2 anos e 2 meses de reclusão e 5 meses e 15 dias de detenção, além de R$ 500,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por todos os delitos imputados; (ii) verificar se há contradição relevante nos depoimentos capazes de comprometer a prova; (iii) estabelecer se a conduta de perseguição é atípica por ausência de reiteração; (iv) examinar a pertinência da atenuante da confissão espontânea e da aplicação de crime continuado entre todos os crimes; (v) avaliar a manutenção do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal e pericial confirma integralmente os relatos firmes e coerentes da vítima acerca das agressões, ameaças, perseguição e descumprimento de medidas protetivas, revelando suficiência probatória para manutenção da condenação.
4. Divergências periféricas entre vítima e testemunha sobre a modalidade exata de agressão no rosto não comprometem a essência dos fatos nem a credibilidade do conjunto probatório, dada a convergência quanto à ocorrência das agressões.
5. A perseguição se configura pela reiteração comprovada de ligações, aproximações e filmagens intimidatórias, evidenciando padrão de comportamento obsessivo e suficiente para caracterizar o delito do art. 147-A, § 1o, II, do CP.
6. A confissão parcial prestada em sede policial não é apta a gerar atenuante, pois não abrange os elementos essenciais dos delitos nem foi utilizada como fundamento da condenação.
7. A continuidade delitiva é corretamente reconhecida apenas entre os delitos de mesma espécie (lesões corporais e descumprimentos de medidas protetivas), sendo inaplicável entre infrações de natureza diversa, o que impõe a manutenção do concurso material entre todos os delitos configurados.
8. O valor fixado a título de danos morais observa o pedido expresso da acusação e a presunção de dano em contexto de violência doméstica, mostrando-se proporcional e adequado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 71, 129, § 13, 147, § 1o, 147-A, § 1o, II; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema repetitivo no 983 do STJ